Tribunal: TJES
Processo: 0004801-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004801-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO CHRISTIAN DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 180 e art. 330, ambos do Código Penal, e art. 15 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, com pena total de 3 anos e 6 meses de reclusão, 30 dias de detenção e 33 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) é cabível por suposta insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada à dosimetria das penas dos crimes dos arts. 180 e 330 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo independe da apreensão da arma e de laudo pericial, sendo suficiente a comprovação da autoria e materialidade por outros meios idôneos, como os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que testemunharam os fatos.

4.
Os depoimentos dos policiais militares gozam de fé pública e são provas válidas, desde que coerentes entre si e com outros elementos constantes nos autos, sendo suficientes para sustentar a condenação, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou contradições relevantes.

5.
A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) somente se aplica quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a condenação se baseou preponderantemente nos depoimentos das testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

______________________

Tese de julgamento
:

1.
A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) prescinde da apreensão da arma e do laudo pericial, desde que a autoria e materialidade sejam comprovadas por outros meios de prova idôneos.

2.
Os depoimentos dos policiais militares são provas válidas e suficientes para a condenação quando coerentes entre si e com os demais elementos dos autos.

3.
A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) somente se aplica quando utilizada na formação do convencimento do julgador, não sendo cabível quando a condenação se baseia preponderantemente em outras provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, 330 e 69; Lei nº 10.826/03, art. 15; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 803.833/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.02.2019, DJe 14.02.2019; TJSP, ACr 1500256-27.2023.8.26.0594, rel. Des. Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 10.03.2025; TJPR, ACr 0009833-39.2020.8.16.0028, rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, j. 11.11.2024, DJPR 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004801-44.2022.8.08.0048

APELANTE: CARLOS EDUARDO CHRISTIAN DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CARLOS EDUARDO CHRISTIAN DE SOUZA
contra a sentença de Id 12500190, proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 330, ambos do Código Penal, e art. 15 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do diploma penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 30 (trinta) dias de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, correspondentes a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na mesma oportunidade, houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos: de prestação de serviços à comunidade e de interdição temporária de direitos.

Em suas razões (Id 12500202), o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que
(i)
seja absolvido em relação ao crime do art. 15 da Lei nº 10.826/03, perante a falta de provas acerca da materialidade e da autoria delitiva, e
(ii)
seja aplicada a atenuante da confissão no cálculo da dosimetria da pena nos crimes previstos no art. 180 e 330, ambos do CP.

Contrarrazões, no Id 12500210, pelo
desprovimento

do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de Id 12891370, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

O Ministério Público ofereceu denúncia de fls. 02/03, dos autos digitalizados (Id 12500123), em face do apelante, imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II (seis vezes) e art. 180,
caput
, todos do Código Penal. Os fatos que circundam a ação penal consistem nos seguintes:

“(...) Consta dos autos de Inquérito Policial, que serve de suporte a presente denúncia, que no dia 25 de maio de 2022, por volta das 19h00min,na Rua Vitoria Regia, Bairro Feu Rosa, neste Município, o denunciado de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de arma de fogo que portava de forma irregular e em desacordo com determinação legal, concorreu para a prática de homicídio tentado em desfavor dos Policiais Militares LUCAS SOARES FERNANDES, GEANDESON SAMPAIO DE OLIVEIRA, SAMUEL SOUSA MARQUES, JOSÉ DE SOUZA LIMA JUNIOR, MARCOS VINICIUS Z. CARVALHO e RODOLFO ROCHA BARREIROS somente não logrando êxito na consumação do duplo homicídio por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que as vitimas repeliram a injusta agressão de forma necessária e proporcional. Narram os autos que o CIODES foi acionado em decorrência do roubo de uma Motocicleta placa RBB-1F69, ocorrido no Bairro Manoel Plaza e quem a conduzia era o denunciado que empreendeu em fuga em direção ao Bairro Feu Rosa, quando passou a ser perseguida por Policiais Militares. Insta que foram feitos cercos nas entrada do Bairro Feu Rosa, quando o Denunciado Carlos Eduardo em fuga com a motocicleta, ao passar pelos cercos montados para detê-lo, este tentou atropelar vários policiais, dentre eles as vitimas acima identificadas, que ao darem ordem de parada ao denunciado este não obedeceu e se desvencilhava com manobras perigosas com a motocicleta, e assim tentou atropelar os referidos, agentes da Lei. Outrossim, é narrado que o denunciado, em certo momento da perseguição, retirou uma arma da cintura e passou a realizar disparos, abandonando a motocicleta e passando a fugir a pé adentrando em uma mata no local conhecido como Curva da Baleia, e que durante a fuga pela mata o denunciado continuou atirando na direção dos Policiais Militares, no entanto, em que pese a tentativa de fuga o denunciado foi alcançado e detido, mas a arma usada pra realizar os disparos não foi encontrada. A motocicleta foi apreendida/removida, tendo em vista ter sido constatado ser fruto de roubo. (...).”

Posteriormente, o
p
arquet,
em petição de fls. 138/142 (Id 12500123) requereu a desclassificação delitiva dos homicídios tentados e a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, pedido esse que foi deferido em decisão de fls. 148/150 (id 12500123).

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra preso em razão de outro procedimento criminal, passo à análise do mérito recursal.

Em um primeiro momento, é preciso analisar se é devida a absolvição do apelante pelo delito do art. 15 da Lei nº 10.826/2003. Em ato contínuo, passo a perquirir acerca da aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena em relação aos crimes dos arts. 180 e 330, ambos do CP.

Pois bem. Sobre o crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, sabe-se que basta o disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, para que haja a sua consumação, uma vez que é classificado como delito de perigo abstrato, ou seja, não é preciso que se produza um resultado específico e concreto.

Em outras palavras,
“
A condenação por disparo de arma de fogo prescinde de prova de risco efetivo a terceiros, bastando a realização da conduta típica.”
(TJSP; ACr 1500256- 27.2023.8.26.0594; Bauru; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Ana Lucia Fernandes Queiroga; Julg. 10/03/2025).

Trata-se de crime subsidiário, sendo o sujeito ativo nele incurso somente quando não desejou praticar conduta mais grave, ou seja, é dispensável a presença de finalidade específica na conduta perpetrada pelo agente.

No caso em apreço, as provas constantes dos autos mostram-se robustas e harmônicas ao evidenciar que o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo durante o cerco e a perseguição empreendidos por policiais militares, com o objetivo de impedir sua fuga conduzindo uma motocicleta proveniente de roubo.

A
materialidade
é consubstanciada pelo Boletim Unificado de nº 479001414, às fls. 07/10 do Id 12500123. Por sua vez, a
autoria
delitiva é comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, senão vejamos:

Testemunha PM Lucas Soares Fernandes – em juízo ao Id 12500190

(...) que na data do fato estava em policiamento tático próximo a entrada de Manguinhos; que foi passado via CIODES informações acerca de uma moto roubada na área do sexto batalhão; que as guarnições montaram um cerco para interceptar o veículo; que o réu furou o primeiro cerco próximo ao posto de trânsito; que no rádio obtiveram informações de que o réu tentou atropelar um sargento; que por diversas vezes o réu furou vários cercos eletrônicos com o mesmo modos operandi, acelerando a moto em direção aos policiais; que ao topar de frente com o cerco, acelerava; que entrou em uma mata com a moto;
que o réu efetuava disparos em direção aos policiais
que solicitaram o apoio aéreo;
que parou quando foi capturado pela outra guarnição que aguardava do outro lado da área de mata; que a moto era furtava; que desobedeceu as ordens de parada do depoente;
que visualizou o réu atirando com a arma;
que no momento da entrega da ocorrência o acusado confessou que havia jogado a arma que portava no outro lado da área de mata no local do crime;
q
ue a arma não foi encontrada;
(...).

_______________

Testemunha PM Samuel Sousa Marques – em juízo ao Id 12500190

[...] que estava em patrulhamento e foi passado via rádio pedido de prioridade em relação a uma motocicleta com restrição de furto/roubo; que o réu tentou furar o bloqueio; que o réu entrou em uma mata; que recebeu a informação de que o réu tinha furtado uma motocicleta; que tinha ordem legal de parada; que o réu tentou se evadir pela calçada;
que quando o réu entrou
n
a área de mata foi possível ouvir vários disparos.

_______________

Testemunha PM Rodolfo Rocha Barreiros – em juízo ao Id 12500190

[...] que estava em um ponto de bloqueio na via; que jogou a motocicleta na direção do depoente, não respeitando a ordem de parada; que o réu conseguiu furar o bloqueio; que o réu entrou em uma mata;
que após o réu entrar na área de mata foi possível ouvir vários disparos de arma de fogo.

_______________

Testemunha PM Marcos Vinicius Carvalho – em juízo ao Id 12500190

[...] que o réu estava em cima da motocicleta realizando manobras perigosas; que o réu seguiu em direção a uma área de mata; que o réu desobedeceu a diversas ordens de parada; que passaram informação via rádio de uma motocicleta em fuga;
que visualizou o réu efetuando disparos de arma de fogo.

Destaco que não foi realizado o interrogatório do réu em audiência de instrução e julgamento, pois havia se mudado para domicílio diverso sem informar à Justiça o seu novo endereço. Por conta disso, ele não foi encontrado, tendo sido decretada a sua revelia na ocasião, a teor do art. 367 do CPP, consoante se depreende da ata de id 12500190.

Com efeito, não obstante os esforços argumentativos da defesa, não é possível se cogitar a absolvição por insuficiência probatória, sobretudo porque os depoimentos dos policiais militares — dotados de fé pública — constituem provas idôneas, desde que coerentes com os demais elementos constantes dos autos
(STJ, HC n. 803.833/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025)
.

Ressalto que é assente na jurisprudência pátria, no âmbito dos delitos constantes no Estatuto do Desarmamento, em especial o previsto no art. 15, que a apreensão da arma de fogo e a produção de laudo pericial é prescindível quando comprovadas a autoria e a materialidade por outros meios idôneos de provas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PROCESSO E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA. Absolvição. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Especial relevância da palavra das vítimas.
Prática delitiva confirmada pelo depoimento coeso dos policiais militares atuantes na ocorrência, que constitui meio idôneo de prova.
Afastamento, de ofício, da agravante da reincidência por ausência de configuração, posto que a condenação teve o trânsito em julgado posterior à data dos fatos denunciados. Precedentes. Fixação, de ofício, do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preeenchidos os requisitos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Recurso conhecido e desprovido, com afastamento de ofício, da agravante da reincidência e, com alteração, de ofício, do regime inicial de cumprimento de pena.

(TJPR; ACr 0001139-13.2019.8.16.0062; Capitão Leônidas Marques; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 17/03/2025; DJPR 17/03/2025)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E
DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTS. 15 e 16, § 1º, inc. IV, ambos da Lei nº 10.826/2003).
Sentença condenatória pelo segundo delito. Recurso das partes. Preliminar. Apregoada nulidade da abordagem. Não ocorrência. Existência de fundadas razões a justificar a busca veicular e pessoal. Informes antecedentes a favor da força pública dando conta sobre desavença de casal, seguida de tiros em plena via pública. Inteligência do art. 240, §2º, do CPP. Vício inexistente. Recurso defensivo.
Pleito absolutório por ausência de provas ou pela atipicidade da conduta, diante da não juntada do laudo pericial dando conta do pleno funcionamento do material bélico apreendido. Não acolhimento.
Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Acusado preso em flagrante delito portando munições e arma de fogo de uso restrito (9mm). Pistola homiziada no terreno da casa da própria avó.
Depoimentos uníssonos dos agentes públicos. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Desnecessidade de juntada do laudo pericial. Precedentes. Condenação mantida.
Recurso ministerial. Pleito condenatório pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003). Possibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Denúncias recebidas pelo copom indicando que agente condutor de veículo citroen c3, de cor prata, teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública. Automóvel encontrado a poucos metros da casa do denunciado, com as mesmas características, com estojos de munições do mesmo calibre da arma que portava. Inequívoca propriedade do automóvel. Declaração informal da sua companheira sobre os disparos, após discussão do casal. Depoimentos uníssonos dos policiais, inclusive dando conta que, durante a abordagem de j. V., nova informação do copom a indicar que o abordado era o autor responsável pelos tiros. Indícios concatenados que apontam tranquilamente à autoria (art. 239 do CPP). Condenação imperativa. (...) CP. Recursos conhecidos. Desprovimento do reclamo defensivo. Provimento do apelo ministerial.

(TJSC; ACR 5008332-87.2024.8.24.0064; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; Julg. 14/01/2025)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CRIME.
DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03).
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PUGNADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REINCIDÊNCIA NÃO CONSIDERADA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO COMETIMENTO DO DELITO. ACUSADO QUE SE EVADIU DE ABORDAGEM POLICIAL.
PERSEGUIÇÃO QUE PERDUROU POR LONGO PERÍODO.
POLICIAIS MILITARES QUE IDENTIFICARAM ESTAMPIDO E AVISTARAM CLARÃO DO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU. MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR DO VEÍCULO, SENDO UMA DELAS DEFLAGRADA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE, QUANDO COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. As declarações testemunhais estão em consonância com os demais elementos de prova dos autos, não havendo dúvida acerca do delito descrito na denúncia. 2.
A existência de apreensão da arma de fogo ou do laudo pericial é prescindível, quando comprovadas a autoria e a materialidade por outros meios idôneos de provas.

(TJPR; ACr 0009833-39.2020.8.16.0028; Colombo; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 11/11/2024; DJPR 27/11/2024)
(grifei)

Assim, em relação ao delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, conclui-se que
“(...
)
as testemunhas relataram os fatos de forma coerente e harmônica entre si, indicando, sem sombra de dúvidas, que era o apelante quem portava a arma de fogo e quem realizou o disparo
(...),
não merecendo ser acolhida a tese absolutória sustentada.”

Superado este ponto, resta analisar o pleito recursal envolvendo a reforma dosimétrica dos crimes previstos nos arts. 180 e 330, ambos do CP, para aplicação da atenuante da confissão, disposta no art. 65, III, “d”, do mesmo diploma legal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que restou consignado na r. sentença o seguinte cálculo de pena em relação aos referidos delitos (Id 12500190):

“
D
O CRIME DO ARTIGO 180, DO CP.
Do exame das circunstâncias judiciais, constato que o acusado possui maus antecedentes, como mencionado acima. Nenhuma outra circunstância judicial existe em desfavor do réu, motivo pelo qual fixo a pena base em
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESE
S
DE RECLUSÃO E MULTA
. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual,
FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 1 (UM) ANO 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
e multa.

Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em
11 (ONZE) DIAS MULTA,
fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO CRIME DO ARTIGO 330, DO CP.
Do exame das circunstâncias judiciais, constato que o acusado possui maus antecedentes, como mencionado acima. Nenhuma outra circunstância judicial existe em desfavor do réu, motivo pelo qual fixo a pena base em
30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO E MULTA
. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual,
FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO
e multa.

Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em
11 (ONZE) DIAS MULTA,
fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO CRIME DO ARTIGO 15, DA LEI 10.826/03.
Do exame das circunstâncias judiciais, constato que o acusado possui maus antecedentes, como mencionado acima. Nenhuma outra circunstância judicial existe em desfavor do réu, motivo pelo qual fixo a pena base em
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA
. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual,
FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 2 (DOIS) ANO 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
e multa.

Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em
11 (ONZE) DIAS MULTA,
fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

AS PENAS SERÃO CUMPRIDAS NOS MOLDES DO ARTIGO 69, DO CP. O regime inicial será o ABERTO
.

Inaplicável as diretrizes do art. 387, §2, do CPP.

Por estarem presentes os requisitos legais (Art. 44 do CP),
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos, a saber:
1
) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS
, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado; e,
2) INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS
, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória. (...).”

Acerca do tema, é importante destacar que a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de maneira inequívoca, que “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Nessa toada, extrai-se da r. sentença (Id 12500190) que a Magistrada, pautando-se no princípio do livre convencimento motivado, atestou como induvidosa a autoria delitiva do apelante, sobretudo em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, não tendo se baseado na suposta confissão do réu feita durante a fase inquisitorial.

Na realidade, ela sequer fez referência aos depoimentos do recorrente colhidos em sede de inquérito policial, julgando-o à revelia. Veja-se:

“
A autoria restou induvidosa em relação ao acusado, sobretudo em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas perante este Juízo.
Destaco que o Policial LUCAS, ouvido em audiência narrou que a moto foi flagrada pelo cerco eletrônico e foram fazendo acompanhamento e um cerco, tendo a motocicleta furado bloqueios feitos pelos Policiais jogando a moto para cima dos Militares, tendo o réu furado diversos bloqueios até chegar onde a testemunha estava, tendo o réu efetuado disparos de arma de fogo contra os Militares, tendo continuado o acompanhamento do réu até uma área de mata. Ressaltou que foi necessário solicitar apoio aéreo, sendo o réu capturado do outro lado da mata e quando saiu, não encontraram a arma de fogo. No mesmo sentido foi o depoimento do Policial SAMUEL (...)
O Acusado não compareceu a audiência, razão pela qual foi decretada a sua revelia.
Assim, verifica-se que os elementos probatórios extraídos dos testigos prestados em juízo pelos policiais e da prova documental carreada aos autos demonstram, de forma cristalina e firme, a prática dos crimes por parte do acusado, vez que restou cabalmente demonstrado que o acusado estava de posse de motocicleta com restrição de furto/roubo, desobedeceu as ordens de parada emanada pelos policiais e furou diversos bloqueios realizados, bem como, efetuou disparos de arma de fogo em via publica.
Assim, denoto que os depoimentos dos policiais, tanto no curso do inquérito policial como em juízo, são harmônicos e atestam com a certeza necessária as práticas delitivas em questão.
”

Logo, em razão da ausência de utilização da versão apresentada pelo réu, durante o inquérito policial, para fundamentar a condenação, deve ser afastada a pretensão de aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) na segunda fase da dosimetria em relação aos crimes previstos nos arts. 180 e 330, a teor da Súmula nº 545 do STJ.

Nesse sentido, cita-se Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Não se há falar na incidência da atenuante descrita no art. 65, III, d do CP, na medida em que não fora utilizada a manifestação da acusada à apuração dos fatos, tampouco à formação do juízo condenatório, tal como pressupõe a Súmula nº 545 do STJ. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0001489- 28.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022)
(grifei)

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.